Tribunal: TCU
Processo: 029.545/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18301/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, 'a ', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis; dar ciência desta decisão ao Conselho Nacional do Sesi (Sesi/CN), ao Departamento Nacional do Sesi (Sesi/DN) e ao Departamento Regional do Sesi no estado de Mato Grosso (Sesi/MT). 1. Processo TC- Processo 029.545/2017-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Adilson Valera Ruiz (XXX.005.668-XX); Anildo Lima Barros (XXX.887.128-XX); Daniel Locatelli (XXX.417.571-XX); Edgar Teodoro Borges (XXX.991.701-XX); Edmundo da Silva Taques (XXX.934.021-XX); Eduardo Driemeyer (XXX.373.131-XX); Jandir José Milan (XXX.840.941-XX); Jesus Goncalves dos Santos (XXX.074.001-XX); José Luiz Melita Mea (XXX.105.287-XX); Júlio Cézar Parreira Duarte (XXX.632.101-XX); Lídio Moreira dos Santos (XXX.244.341-XX); Marcos André Brita (XXX.318.221-XX); Rodrigo Nogueira Manoel (XXX.451.436-XX); Ronei de Lima Zimmermann (XXX.375.031-XX); Rosa Maria Goncalves de Brito (XXX.593.691-XX); Sergio Ricardo Inoui (XXX.814.461-XX); Sergio Ricardo Silva Antunes (XXX.094.321-XX); Ulana Maria Bruehmueller Borges (XXX.569.731-XX); Wilmar José Franzner (XXX.108.451-XX); Wlaudecyr Antonio Goulart (XXX.083.119-XX). 1.2. Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: Jayme Benjamin Sampaio Santiago (15.398/OAB-DF), representando Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. recomendar ao Conselho Nacional do Sesi (Sesi/CN) que avalie a conveniência e a oportunidade de definir o conceito de baixa renda para fins de acesso ao Programa Gratuidade, conforme prescrito nos parágrafos 3o e 4o do art. 69 do Decreto 6.637/2008, e oriente suas unidades, com vistas a evitar a ocorrência de fraudes, a conferirem a veracidade das informações prestadas, por meio, por exemplo, do exame da carteira de trabalho dos interessados, em adição à simples autodeclaração; 1.7.2. encaminhar ao Conselho Nacional do Sesi o relatório de auditoria da CGU (peça 5), para conhecimento da falha apontada no item 1.1.1.1.